Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.170 DO STF. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. MS 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO DE JANEIRO/1996 A 28/04/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA COISA JULGADA
1 – Suspensão de processos. Tema no 1.170 do STF. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 12/12/2023, julgou o mérito do Tema no 1.170, razão pela qual não subsiste interesse no pedido de suspensão do processo.
2 – Juros de mora e correção monetária. Tempus regit actum. Trata-se de obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ.
3 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).
4 – Limitação temporal. Malgrado o Código de Processo Civil dispor que os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 504, inciso I), devem ser interpretados de forma sistemática com o dispositivo. O TJDFT, em sede recursal na Ação Coletiva no 32.159/97, definiu que o pagamento do benefício alimentação é devido desde a data de supressão até a data da impetração do MS no 7.253/97.
5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
ic